Tribunal: TJSP
Processo: 0002144-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Habeas Corpus" – Pretensão ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva – Descabimento – Paciente condenado à pena de 06 anos de reclusão – Prescrição que ocorre em 12 anos, de acordo com o artigo 109, inciso III, do Código Penal – Lapso temporal de doze anos não ultrapassado entre os marcos interruptivos – Ausência de ameaça ou violação à liberdade de locomoção do paciente –

Ementa:
Habeas Corpus" – Pretensão ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva – Descabimento – Paciente condenado à pena de 06 anos de reclusão – Prescrição que ocorre em 12 anos, de acordo com o artigo 109, inciso III, do Código Penal – Lapso temporal de doze anos não ultrapassado entre os marcos interruptivos – Ausência de ameaça ou violação à liberdade de locomoção do paciente – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0002144-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante/paciente
LUIZ NATAL DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002144-49.2020.8.26.0000 -Voto no 14447
2
Voto no 14.447
Habeas Corpus no 0002144-49.2020.8.26.0000
Comarca de Campinas
Impetrante/Paciente: Luiz Natal de Souza
Impetrado: MM Juiz de Direito do Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 4a RAJ Campinas

Ementa
“Habeas Corpus” Pretensão ao reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva Descabimento Paciente condenado à
pena de 06 anos de reclusão Prescrição que ocorre em 12
anos, de acordo com o artigo 109, inciso III, do Código Penal
Lapso temporal de doze anos não ultrapassado entre os marcos
interruptivos Ausência de ameaça ou violação à liberdade de
locomoção do paciente Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de petição de próprio punho, subscrita pelo
paciente Luiz Natal de Souza, recebida como ação constitucional de “Habeas
Corpus”, alegando constrangimento ilegal por parte do MM Juiz de Direito do
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ Campinas.
Alega em síntese que foi processado por fatos
ocorridos em 27 de abril de 1996, e que após a instrução processual, foi
condenado à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e que
passados vinte e três anos, foi preso em 01 de julho de 2019, argumentando com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002144-49.2020.8.26.0000 -Voto no 14447
3
a possibilidade de ter ocorrido a prescrição.
Pretende, liminarmente, a expedição de alvará de
soltura em seu favor.
O pedido liminar foi indeferido.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora que o paciente foi condenado a cumprir a pena de 06 anos
de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, por infração ao artigo 121,
“caput”, do Código Penal, sendo certo que os fatos ocorreram em 27 de abril de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002144-49.2020.8.26.0000 -Voto no 14447
4
1996, o recebimento da denúncia foi aos 14 de maio de 1996 e a sentença de
pronúncia é de 08 de fevereiro de 2006.
Consta também que a sentença condenatória foi
proferida em 18 de agosto de 2015 e publicada em 20 de agosto de 2015, e o v.
Acórdão confirmatório da condenação negou provimento ao recurso de apelação
em 19 de dezembro de 2018, tendo sido publicado em 10 de janeiro de 2019,
ocorrendo o trânsito em julgado em 03 de março de 2019.
Portanto, a meu ver, inexiste constrangimento ilegal.
O prazo prescricional, então, é de doze anos,
conforme preceitua a redação do art. 109, inciso III, do Código Penal.
Desse modo, ao contrário do que entende o paciente,
constato que o lapso temporal transcorrido entre os marcos interruptivos não
ultrapassa doze anos, não havendo que se falar em reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva, e tampouco em violação à liberdade de locomoção, ou
mesmo a existência de qualquer constrangimento ilegal a ser reparado por meio de
“habeas corpus”.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A
ORDEM DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002144-49.2020.8.26.0000 -Voto no 14447
5